Tribunal: TJDFT
Processo: 0704954-83.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. NÃO CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A juntada de documentos extemporâneos com a apelação, quando não observadas as exceções previstas no artigo 435, parágrafo único, do CPC, implica no não conhecimento, uma vez operada a preclusão temporal e sob pena de se incorrer em supressão de instância.
2. A petição inicial da ação monitória fundada em empréstimo bancário deve acompanhar documento que comprove a disponibilização do valor contratado ao devedor/correntista.
3. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial dá ensejo a seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
4. O prequestionamento para fins de interposição de recursos às instâncias superiores exige tão somente que a demanda tenha sido fundamentada e decidida, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
5. Recurso em parte conhecido e não provido.